Tribunal: TJSP
Processo: 1500325-60.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AFASTAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. SURSIS REVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Eurides Antônio Sudré contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AFASTAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. SURSIS REVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Eurides Antônio Sudré contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de ameaça (art. 147, caput) e lesão corporal (art. 129, § 9o), ambos qualificados pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 61, II, "f"), na forma do art. 69, todos do Código Penal. A sentença também fixou valor mínimo de R$ 10.000,00 a título de danos morais em favor da vítima e concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena (sursis). A defesa pleiteia a absolvição com base em legítima defesa, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o réu agiu em legítima defesa, o que afastaria a ilicitude das condutas; (ii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado, à luz da condição econômica do réu; e (iii) verificar a conveniência da manutenção do sursis frente à pena imposta em regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade dos crimes de ameaça e lesão corporal leve está evidenciada por boletim de ocorrência, laudo pericial e declarações consistentes da vítima, que relatou ter sido atingida na cabeça por uma cadeira lançada pelo réu, além de ofensas verbais e ameaças de morte, confirmadas em sede policial e judicial.
A autoria delitiva encontra respaldo nas declarações da vítima e na confissão parcial do réu, que admitiu ter arremessado o objeto durante discussão, além de reconhecer estado de embriaguez no momento dos fatos, o que, todavia, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, pois a alegação de que a vítima teria se armado com faca surgiu após a agressão física já ter sido consumada, e o réu não comprovou situação de agressão injusta, atual ou iminente. O ônus da prova da excludente é da defesa (CPP, art. 156, caput), o que não foi cumprido.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, goza de especial relevância probatória, sobretudo quando respaldada por prova técnica, como o laudo pericial de lesões corporais e depoimentos convergentes.
O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar a capacidade econômica do réu. Considerando a idade (69 anos), aposentadoria com rendimento de um salário-mínimo e ocupação informal, o montante de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequado fixá-lo em 1 (um) salário-mínimo, sem prejuízo da responsabilização civil.
O sursis penal foi afastado com base no efeito devolutivo da apelação criminal. A pena privativa de liberdade foi estabelecida em regime inicial aberto e seu cumprimento direto mostra-se menos gravoso que as condições do sursis, sendo mais adequado o afastamento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A excludente de legítima defesa exige comprovação inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, sendo ônus da defesa demonstrá-la, nos termos do art. 156 do CPP.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por exame pericial e demais provas nos autos.
O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor, sendo possível sua redução pelo juízo criminal.
A suspensão condicional da pena pode ser afastada de ofício quando seu cumprimento se mostra mais gravoso que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade fixado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 61, II, "f"; 69; 129, § 9o; 147; CPP, arts. 156 e 387, IV; Lei no 11.340/2006; STJ, Tema Repetitivo no 983.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Criminal no 1500249-87.2019.8.26.0040, Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior, j. 14.09.2020, DJe 22.09.2020.